Tribunal: STF
Processo: RHC 224831
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS: QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.